Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0728151-65.2020.8.07.0000 Agravante: DENISE SOCORRO SILVA DE ABREU E LIMA Agravado: KARINE CARVALHO BARROS E OUTROS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DENISE SOCORRO SILVA DE ABREU E LIMA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0722514-33.2020.8.07.0001, movido em desfavor de KARINE CARVALHO BARROS, THAYANE BARROS TOMAZ, ALEX LUIS SOUZA DA SILVA. As decisões agravada possuem o seguinte teor: “Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da ação de no 0730797-79.2019.8.07.0001, tendo em vista que consta pendente o julgamento do recurso de apelação. Assim, inviável o início do cumprimento definitivo de sentença como requerido pela parte Exequente. Fica a parte Exequente intimada a adequar a ação ao procedimento correto, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento” (ID 68354538) “Vistos, etc. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID no 68589104. As razões que motivaram a determinação de emenda da petição inicial de cumprimento de sentença (ID no 68354538) permanecem hígidas, razão por que incabível a reapreciação. Assim, diante da permanência do contexto fático e jurídico que motivou a decisão de ID no68354538, deixo de reconsiderá-la. Prossiga-se nos termos da referida decisão” (ID 68592131). Nas razões do recurso, a agravante assevera que o feito reporta-se a cumprimento definitivo de sentença, que foi distribuído como cumprimento provisório em razão de limitações funcionais do sistema PJe. Aduz que o novo Código de Processo Civil permite o cumprimento de sentença definitivo da parte incontroversa da sentença, ao autorizar a fragmentação da coisa julgada. Afirma que trata-se de medida para que as partes obtenham a solução da lide em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a possibilidade de que haja o cumprimento definitivo da parte da sentença que restou incontroversa. (ID 18426722). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 18526754), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, verifica-se que a agravante logrou parcial procedência dos pedidos formulados na ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis e encargos, para resolver o contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n.o 8245/91, com a condenação do Réu ao pagamento dos encargos inadimplidos até a desocupação (ID 68250559 dos autos de origem). Somente a ré Karine Carvalho Barros apresentou recurso de apelação, no qual ela discute apenas a possibilidade de postergarem a ordem de despejo em razão da pandemia e a concessão da gratuidade judiciária. Considerando e os demais réus fiadores não se manifestaram, a ora recorrente pretende executar, de forma definitiva, a parte incontroversa da sentença, que se refere à condenação de pagamento dos aluguéis e encargos (ID68249598 dos autos de origem). Como visto, a pretensão da autora importa em que seja certificado o transito em julgado parcial, a fim de que possa realizar a execução definitiva do débito. Todavia, tal pleito encontra óbice no atual entendimento de que a ação é una e indivisível, o que implica dizer que a coisa julgada não é cindível. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INVIABILIDADE. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O trânsito em julgado parcial não possui amparo no ordenamento jurídico pátrio. Por conseguinte, não há falar em fracionamento da sentença ou acórdão, ainda que haja vários capítulos da sentença e sobre alguns não penda controvérsia. 2. Assim, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão. (...)” (07024623520198070006, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 11/07/2019). “DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS MÓVEIS. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORÂNEAMENTE. (...) O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento no sentido de que sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença ou acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, ocorrendo o trânsito em julgado com a última decisão proferida na causa. Recurso desprovido.” (20160710189975APC, Relator: Hector Valverde 1a Turma Cível, DJE: 27/07/2018). Ademais, o caput do artigo 1.012 do Código de Processo, determina que a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, podendo ser recebida no efeito devolutivo apenas nas hipóteses taxativas previstas nos parágrafos do referido artigo, entre as quais não se enquadra a hipótese dos autos. “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição”. Portanto, em que pese o artigo 523 do CPC permitir a execução da parte incontroversa, a interposição de recurso com efeito suspensivo obsta o prosseguimento da pretensão executória de forma definitiva. Além disso, é fisicamente inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o recurso de a apelação tramita nos mesmos autos em que será realizada a fase executória, pois o feito será remetido para julgamento do recurso em segunda instância. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator